Tribunal: TJSP
Processo: 1122249-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – Escritura Pública de Venda e Compra e Alienação Fiduciária em Garantia – Ação visando ao cancelamento ou anulação dos leilões após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Discussão que não envolve a compra e venda propriamente dita, mas sim as disposições contratuais e legais que versam sobre a alienação

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – Escritura Pública de Venda e Compra e Alienação Fiduciária em Garantia – Ação visando ao cancelamento ou anulação dos leilões após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Discussão que não envolve a compra e venda propriamente dita, mas sim as disposições contratuais e legais que versam sobre a alienação fiduciária e o imóvel dado em garantia – Matéria de competência de uma das Câmaras da Terceira Subseções de Direito Privado – Art. 5o, III.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP - Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122249-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GEIZA
MARTA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA e NILSON GOMES DE SOUSA, é apelado
TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122249-68.2016.8.26.0100 -Voto no 5465
2
VOTO No 5465
Apelação n. 1122249-68.2016.8.26.0100
Origem: 33a Vara Cível da Capital
Juiz: Dr. Peter Eckschmiedt
Apelantes: GEIZA MARTA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA e NILSON GOMES DE
SOUZA
Apelada: TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
COMPETÊNCIA RECURSAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA Escritura Pública de Venda e Compra e
Alienação
Fiduciária
em
Garantia

Ação
visando
ao
cancelamento ou anulação dos leilões após a consolidação da
propriedade em favor da credora fiduciária - Discussão que não
envolve a compra e venda propriamente dita, mas sim as
disposições contratuais e legais que versam sobre a alienação
fiduciária e o imóvel dado em garantia Matéria de competência
de uma das Câmaras da Terceira Subseções de Direito Privado
Art. 5o, III.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP - Precedentes do
Grupo Especial da Seção de Direito Privado RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de ação proposta por. GEIZA MARTA ROSA DOS
SANTOS DE SOUZA e NILSON GOMES DE SOUZA em face de TECNISA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., objetivando a suspensão ou cancelamento dos
leilões extrajudiciais envolvendo o imóvel objeto do contrato de compra e venda com
alienação fiduciária celebrado com a ré, até que seja regularizada a notificação pessoal.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota, tendo em vista a mora confessa na inicial e a ciência dos autores mediante o
telegrama copiado a fl. 136, inocorrendo a purga da mora no momento oportuno. Pela
sucumbência, os autores arcarão com as custas processuais, além dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado (fls. 333/334).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelos autores, rejeitados pela r. decisão de fl. 348.
Apelam os autores, sustentando em síntese, que em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122249-68.2016.8.26.0100 -Voto no 5465
3
da crise financeira que assola o País, deixaram de pagar as prestações do contrato de
compra e venda do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Alegam que
tentaram resolver amigavelmente a questão do débito existente, sem sucesso. Porém, a
despeito de serem notificados judicialmente acerca da existência da dívida, foram
surpreendidos com um telegrama de empresa de prestação de assessoria jurídica,
informando que seriam notificados da designação dos leilões, o que não ocorreu.
Assim, considerando que não foram cumpridas as
exigências dos artigos 22 e seguintes da Lei no 9.514/97, notadamente com a intimação
pessoal dos devedores, para oportunizar a purga da mora, os leilões devem ser
cancelados/anulados (fls. 353/363).
Recurso processado e respondido a fls. 389/397.
É o relatório.
Este recurso não pode ser conhecido por esta Col. Câmara,
pois a matéria discutida nos autos não se insere na competência atribuída à Primeira
Subseção de Direito Privado.
Nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste E.
TJSP, “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
No caso dos autos, trata-se de ação de anulação do leilão
extrajudicial levada a feito pela credora fiduciária (em razão de consolidação da
propriedade em seu favor, diante do inadimplemento do contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária em garantia).
Ou seja, não se discute a compra e venda do imóvel
propriamente dita, mas sim as disposições contratuais e legais que versam sobre a
alienação fiduciária e o imóvel dado em garantia, matéria afeta à umas das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.3, da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe que são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122249-68.2016.8.26.0100 -Voto no 5465
4
competência da Terceira Subseção de Direito Privado as “ações e execuções oriundas
de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia”.
Cumpre ressaltar que esta Relatora, em caso semelhante,
suscitou conflito de competência perante o e. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, que declarou competente a 25a Câmara de Direito Privado (pertencente à
Terceira Subseção de Direito Privado deste e. TJSP) para apreciação e julgamento
daquele recurso (no 2182413-20.2018.8.26.0000), conforme se verifica da seguinte
ementa:
“Conflito de competência. Ação com pedido declaratório.
Autos originalmente distribuídos à 25a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e
redistribuídos à 09a Câmara de Direito Privado. Pedidos de anulação de execução
extrajudicial e leilão de imóvel. Centralidade, nos autos, da discussão referente à
alienação fiduciária. Competência da Câmara de Direito Privado III. Prevenção por
julgamento de agravo de instrumento anterior que não prevalece frente à competência
pela matéria. Inteligência do art. 5o, III.3 da Resolução 623/2013. Precedentes do Grupo
Especial. Conflito de competência acolhido, declarada competente a 25a Câmara de
Direito Privado.” (Relator Des. PIVA RODRIGUES, j. em 16/01/2019).
Em outros casos envolvendo a mesma matéria, assim
também já se decidiu:
“Conflito de competência entre a 8a Câmara de Direito
Privado e a 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado. O julgamento dos recursos
decorrentes de ações e execuções oriundas de contrato com cláusula de alienação
fiduciária em que se discuta a garantia compete às Câmaras integrantes da Terceira
Subseção de Direito Privado, por força do item III.3, do art. 5o, da Resolução no
623/2013. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da
30a Câmara de Direito Privado. (Conflito de competência 0022157-40.2018.8.26.0000;
RELATOR GOMES VARJÃO, j. 28/06/2018);
“Conflito de competência Ação declaratória - Contrato de
compra e venda de imóvel comercial mediante financiamento garantido por alienação
fiduciária de imóvel
Pretensão de ver declarada a obrigação contratual e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122249-68.2016.8.26.0100 -Voto no 5465
5
consequência, desconstituída a alienação judiciária - Competência preferencial da
Terceira Subseção de Direito Privado - Art. 5o, item III.3, da Resolução 623/2013 -
Conflito julgado procedente, para reconhecer a competência da 31a Câmara de Direito
Privado. (Conflito de competência 0012987-44.2018.8.26.0000, Relator Des. JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, j. 25/06/2018).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.
ANGELA LOPES
Relatora